Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008810-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), BALTAZAR LUZ DE SANTANA - CPF: 003.457.351-88 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NA CONDUÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE PROCESSUAL PARA ACELERAR O ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

Não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos para ser progredido ao regime semiaberto, não há como na via estreita do
habeas corpus
acolher a tese defensiva de que o penitente faz jus ao pretendido benefício executório.

2.

Outrossim, inexistindo juízo de valor da d. autoridade impetrada quanto à pretendida progressão de regime, sequer existe ato coator a ser combatido na presente impetração, apresentando-se totalmente inadequada a via eleita, que não se presta a acelerar o andamento do feito correlato, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que só o (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário.

IMPETRANTES:

Dra. KELLY CRISTINA SILVA AMARAL

Dra. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

BALTAZAR LUZ DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, de acordo com a defesa,
estaria
postergando a análise do pedido de remição de pena
.

Em síntese, as causídicas sustentam que o paciente cumpre a pena unificada de 43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, atualmente, em regime fechado, ressaltando que o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto estaria previsto para o dia
13.07.2023
.

No entanto, considerando a juntada nos autos correlatos de atestado de trabalho em favo do paciente, a defesa requereu fossem
remidos 276 dias de sua pena, em razão os 830 dias trabalhados pelo Paciente, consequentemente pugnou a progressão de regime, tendo em vista que após remir a pena, o requisito objetivo foi alcançado em 07/11/2022
.

Entretanto, alegam que após manifestação do Ministério Público, pugnando por esclarecimentos acerca da ausência de assinatura nos documentos emitidos pelo diretor da unidade prisional, o juiz
a quo
postergou a análise do pedido de homologação, convertendo o julgamento em diligência, afim de oficiar a direção da unidade prisional, solicitando informações acerca da veracidade e ausência de assinatura dos documentos.

Nesse sentido, afirmam que tal decisão configura constrangimento ilegal, porquanto a medida torna moroso o processo e submete o reeducando à espera que não deu causa, já que não tem a posse e controle sobre tais documentos, nem mesmo culpa de eventual irregularidade; além disso, aduzem que a demora na decisão afronta o direito à razoável duração do processo.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine

da ordem, a fim de que os autos
sejam submetidos à autoridade coatora para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), apreciar o pedido de remição da pena c/c progressão de regime
, tutela a ser concedida, em definitivo,
no mérito;
como pedido subsidiário, requerem a concessão de imediato da progressão de regime
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 165369165 ao 165369171.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 165790196) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o ID 166344191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pelo
não conhecimento do habeas corpus pela inadequação da via eleita

(ID 168617674).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Assim, a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma,
não se presta a conferir celeridade ao andamento de processos executivo de pena
, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretendem as impetrantes; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Portanto, nessa linha intelectiva, a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto não comporta exame na via eleita, primeiro porque sequer existe prova irrefutável de que o penitente satisfez os requisitos legais para ser agraciado com o benefício executório; isso porque, mesmo que as impetrantes aleguem que o favorecido nessa ordem já tenha alcançado o critério objetivo para a progressão,
é imprescindível se verificar o cumprimento do requisito subjetivo
, que não se dá apenas pela análise do atestado de comportamento carcerário.

Outrossim, além de inexistir decisão exarada pelo d. juízo a quo quanto ao mérito da progressão almejada, o que conduz à potencial supressão de instância; ainda que fosse o caso de indeferimento do pedido, também não seria cabível discutir por essa via, visto que tal medida é passível de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

Nessas condições, carecem as impetrantes de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta
coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo
.

Notadamente, porque,
in casu
só o (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que, como mencionado alhures, não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

Conquanto não se negligencie a existência de diversas queixas em relação à demora na entrega da prestação jurisdicional, sendo cada vez mais frequente a utilização do
habeas corpus
no intuito de acelerar o andamento processual, induvidoso que esta via não se presta para tal fim,
não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018). Destaquei.

Por consequência,
na vertente hipótese,
entendo que a impetração deve ser extinta, sem exame do mérito, por total inadequação da via eleita, notadamente porque eventual demora na marcha processual não repercute, por si só, imediatamente no direito de liberdade do paciente
.

Outrossim, não é demais rememorar as impetrantes que o manejo do
habeas corpus
não deve se dar por mera conveniência, ao contrário, como bem salientado pela 6ª Turma do STJ em voto da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
não pode ser utilizado como um "super" recurso, que não tem prazo nem requisitos específicos, devendo se conformar ao propósito para o qual foi historicamente instituído, é

dizer, o

de impedir ameaça ou violação ao direito de ir

e

vir, nos casos de flagrante ilegalidade, não ocorrente na espécie
.” (STJ – HC 104.273/SP, acórdão publicado no DJe 08/09/2011).

Aliás, avulta da prova pré-constituída que o d. Juízo da Execução Penal não se
mostrou indiferente ao pedido da defesa, uma vez que impulsionou o feito para que as medidas necessárias e cabíveis sejam tomadas e requisitou ao sistema prisional que se submeta o penitente a estudo psicossocial, para fins de análise quanto ao benefício da progressão de regime (ID 165369170)
.

Todavia,
as impetrantes sequer aguardaram o tempo para tanto, optando por suplicar diretamente a esta Corte de Justiça pela liberdade do paciente, voltando-se a irresignação apenas à suposta demora do juízo singular em apreciar a pretendida progressão do paciente ao regime menos severo.

Importante frisar que
de forma alguma se deve admitir a celeridade do processo a qualquer custo, pois a rápida entrega da prestação jurisdicional não exclui outros direitos fundamentais assegurados, como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sendo imprescindível que a segurança jurídica e a razoável duração processual coexistam pacificamente.

Ocorre que, no caso, como relatado pelas próprias impetrantes, até o momento, inexiste decisão proferida pela d. autoridade impetrada deferindo ou não o pedido de progressão de regime do reeducando, o que, por óbvio, demonstra a
ausência de ato coator a ser atacado
.

Logo, inexistindo juízo de valor do d. magistrado singular quanto à pretendida progressão do favorecido nessa ordem, impede-se que a matéria seja debatida diretamente nesta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.(...)
O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.(...)
”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Portanto, resta mais do que claro que a presente impetração visa tão somente dar celeridade ao processo executivo de pena, sem considerar as circunstâncias que cercam o feito.

Por isso, com tais considerações, estou convencido de que o presente
habeas corpus
deve ser extinto sem exame do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
BALTAZAR LUZ DE SANTANA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023